Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710855-32.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME AGRAVADOS: SMA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - EPP, MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS DESPACHO ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão recorrido deve ser cassado, porquanto houve total dissonância entre os votos proferidos e a conclusão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018